Tribunal: STF
Processo: HC 240599
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de coação no curso do processo. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Henrique Leonardo Mendes Teixeira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 892.098/MG (evento 14).



    O Paciente foi preso em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal) (evento 2).



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, falta de fundamentação idônea da constrição cautelar, pois lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Argumenta que o paciente é reincidente em crime de menor potencial ofensivo. Sustenta que “O crime em tese praticado pelo paciente (artigo 344, do CP) tem pena máxima de 04 (quatro) anos, o que torna inviável a decretação da prisão preventiva com base no inciso I, do art. 313, CPP.” Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do Paciente com aplicação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE HOMOGENEIDADE. IMPOSSÍVEL INFERIR NO MOMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 



    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. 



    3. No particular, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, em que o paciente, em tese, teria coagido a vítima de uma tentativa de homicídio a alterar sua versão sobre os fatos, após receber ordens diretamente do presídio, insistindo para que ela conversasse com o advogado do suposto autor da tentativa de homicídio, o qual iria orientá-la sobre como alterar sua versão (e-STJ fl. 293), o que justifica a prisão, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    4. Ademais, consignou o Tribunal estadual que o paciente possui uma condenação transitada em julgado pela prática do delito de direção inabilitada (e-STJ fl. 294). Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. 



    5. A presença de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. Precedente. 



    6 Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 



    7. Quanto à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional. 



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    Revelam os autos que o Paciente foi preso em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal). O decreto prisional encontra-se assim fundamentado: “(...) vejo que o APFD revelou prova da materialidade e indícios de autoria, considerando as declarações colhidas e auto de apreensão, sendo certo, ainda, que os relatos da vitima, bem como das testemunhas ouvidas no APFD revelaram, em linha de principio, a gravidade concreta dos fatos, tendo em vista o tipo de conduta supostamente desenvolvida pelo autuado, que em linha de principio configura o delito de coação no curso de um processo em que se apura delito de tentativa de homicídio, valendo destacar que as circunstâncias que envolveram o caso revela gravidade da conduta, já que os fatos tiveram, aprioristicamente, ponto de partida da unidade prisional, tendo supostamente o atuado sido contactado por detentos da unidade prisional desta comarca para buscar alteração no depoimento da vitima de uma tentativa de homicídio, tudo a revelar, neste momento, gravidade concreta da conduta. Ademais, o réu reincidente em crime doloso, ainda que de menor potencial ofensivo, o que deixa patente a circunstância prevista no art. 313, II, do C.P.P. e indica a insuficiência de medidas cautelares para evitar que novos delitos venham a ser cometido, posto que mesmo condenado, o autuado se mostrou, em linha de principio, predisposto à prática de outro delito, inclusive mais grave do que aquele que gerou sua primeira condenação, revelando escalada na prática criminosa. Deixo, consignado, por fim, que segundo relatos da vitima, até o presente momento, o crime teria sido praticado mediante ameaça. Assim, se mostram presente no caso em apreço os elementos autorizadores da prisão preventiva contidos no art. 312 do C.P.P, bem como do art. 313, II, do C.P.P, restando prejudicado o pedido de relaxamento de prisão e de liberdade provisória feito pela Defesa Técnica, considerando os argumentos acima expostos. Diante do exposto, converto a prisão flagrante do autuado Henrique Leonardo Mendes Teixeira, em prisão preventiva, para fins de resguardo da ordem publica e garantia da instrução penal. Revogo a fiança arbitrada pela autoridade Policial, ante a existência dos elementos autorizadores da prisão preventiva. ”. (evento 9).



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Ao manter a prisão preventiva, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “No particular, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, em que o paciente, em tese, teria coagido a vítima de uma tentativa de homicídio a alterar sua versão sobre os fatos, após receber ordens diretamente do presídio, insistindo para que ela conversasse com o advogado do suposto autor da tentativa de homicídio, o qual iria orientá-la sobre como alterar sua versão (e-STJ fl. 293), o que justifica a prisão, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. A propósito, "Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria" (HC n. 126.756, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015). Ou seja, "se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade" (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). Ademais, consignou o Tribunal estadual que o paciente possui uma condenação transitada em julgado pela prática do delito de direção inabilitada (e-STJ fl. 294). Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. Nessa direção, o entendimento da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva". (AgRg no HC n. 150.906/BA, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 13/04/2018, D Je 25/04/2018). Ainda, "ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade” (HC n. 174.532/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 19/11/2019, DJe 02/12/2019). Do mesmo modo, "conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade". (RHC n. 107.238/GO, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019). Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade. (...). Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. Por fim, em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional. Note-se que “a jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento” (HC n. 507.051/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019).”.



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Além dos precedentes mencionados, destaco, ainda, os seguintes: "O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.” (HC 225.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da ação criminosa ou demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolveu a conduta delitiva” (HC 216.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 218.475-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022). 



    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente